Tribunal: TJMT
Processo: 1004441-71.2021.8.11.0007
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004441-71.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODERLEI FERREIRA COLVERO - CPF: 055.271.911-02 (APELADO), ANTONIO EDER LUIS ELOI DOS SANTOS - CPF: 062.407.011-57 (APELANTE), JOAO PAULO REIS NOGUEIRA - CPF: 029.262.781-52 (APELANTE), ANTONIO PAULO CONCEICAO DE MELO - CPF: 734.272.091-72 (TESTEMUNHA), ELIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 011.314.771-62 (TESTEMUNHA), ODERLEI FERREIRA COLVERO - CPF: 055.271.911-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJA ALEX (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 4º, IV, C/C ART. 14, II, CP). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA RESTRITA À DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONCURSO DE AGENTES UTILIZADO COMO QUALIFICADORA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO (JOÃO PAULO). IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO (SÚMULA 231 DO STJ). TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. ARROMBAMENTO PARCIAL E ACIONAMENTO DE ALARME. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. RELATÓRIO DO CASO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que
condenou
ambos
os
apelantes
por furto qualificado tentado (concurso de agentes).

As defesas alegam: a) ocorrência de
bis in idem
na primeira fase; b) necessidade de reconhecer a confissão espontânea de João Paulo; c) aplicação da fração máxima de 2/3 para a tentativa, alegando
iter criminis
incipiente.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo provimento parcial apenas para corrigir a pena-base.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III.
RAZÕES DE DECIDIR

1. Da Pena-Base e do
Bis in Idem

O magistrado singular utilizou o concurso de agentes simultaneamente para qualificar o delito (Art. 155, § 4º, IV) e para exasperar a pena-base na
vetorial "circunstâncias
do crime".

Tal prática configura indevido
bis in idem
. Inexistindo outras vetoriais negativas, a pena-base de ambos deve retornar ao mínimo legal de 2 anos.

2. Da Confissão e Súmula 231 do STJ

Embora João Paulo tenha confessado
parcialmente a conduta
, a incidência desta atenuante na segunda fase encontra óbice na Súmula 231 do STJ, que veda a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal nesta etapa. Fixada a base no mínimo, a pena intermediária permanece inalterada.

3. Do
Iter Criminis
da Tentativa

A fração de redução pela tentativa (Art. 14, II, CP) deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação. No caso, os réus:

Pularam o muro da loja durante a madrugada;

Utilizaram ferramentas (marreta, pé de cabra) para quebrar paredes e grades;

Só não consumaram o furto porque o alarme disparou, forçando a fuga.

Considerando que os agentes percorreram quase todo o caminho para a inversão da posse, a fração de 1/3 (mínima) estabelecida na sentença é a mais adequada ao caso concreto.

III. DISPOSITIVO

Em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para:

Reduzir a pena-base ao mínimo legal;

Redimensionar a pena definitiva de ambos os apelantes para 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 08 dias-multa.

FUNDAMENTOS LEGAIS MENCIONADOS

Código Penal:
Arts
. 14, II; 59; 68; 155, § 4º, IV.

Súmula STJ: nº 231 (Vedação de pena abaixo do mínimo na 2ª fase).

Tema Repetitivo STJ: nº 1.087 (Inaplicabilidade da majorante noturna no furto qualificado).

Relatório.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelas defesas de
Antônio
Eder
Luis

Eloi
dos Santos

e
João
Paulo Reis Nogueira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Alta
Floresta-MT
.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar os apelantes pela prática de furto qualificado pelo concurso de agentes, na modalidade tentada (art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal), fixando-lhes a pena definitiva de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

As defesas, em suas razões recursais, limitam a insurgência à dosimetria da pena, sem questionar o mérito da condenação.

Argumentam que a
circunstância fática
do concurso de agentes foi utilizada indevidamente tanto para qualificar o crime quanto como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal.

Requerem o reconhecimento da atenuante
da confissão
em favor do réu João Paulo Reis Nogueira, com base na Súmula 545 do STJ, para fins de redução da pena na segunda fase.

Pugnam pela aplicação da fração redutora
da tentativa
no patamar máximo (2/3), alegando que o
iter criminis
percorrido foi breve e a execução foi interrompida em estágio inicial.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se favorável
apenas
ao reconhecimento do
bis in idem
apontado, aderindo parcialmente à tese defensiva para que seja readequada a pena-base.

No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria

Geral de Justiça, subscrito pela Dra. Silvana Correa Viana, opina pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar o vício na primeira fase da dosimetria e fixar a pena-base no mínimo legal.

É o relatório.

Ao douto Revisor.

Voto.

A denúncia descreveu o fato delitivo do seguinte modo:

“
No dia 29/04/2018, por volta das 02h30min, na “Loja Alex Celular - Vivo”, localizada na Avenida Ludovico da Riva Neto, bairro centro, Alta Floresta/MT, JOÃO PAULO REIS

NOGUEIRA, ODERLEI FERREIRA COLVERO e ANTÔNIO ÉDER LUIZ ELÓI DOS SANTOS, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante liame subjetivo, ajuste prévio e divisão de tarefas (art. 29 do CP), durante o repouso noturno, mediante escalada e arrombamento, tentaram subtrair para si coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Loja “Alex Celular”, franqueada da operadora Vivo nesta cidade, não consumando o delito, por motivos alheios à sua vontade (art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal)
.
”

Conforme relatado, a insurgência restringe-se a aspectos da dosimetria da pena.

Inicialmente, a defesa alega
que a
circunstância fática
do concurso de agentes foi utilizada indevidamente tanto para qualificar o crime quanto como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal.

Razão lhe assiste, no ponto.

Colho da sentença condenatória o seguinte excerto:

“
De destacar que, no caso em exame,
há evidência da presença da qualificadora prevista no art. 155 § 4º, IV, (mediante concurso de 2 ou mais pessoas) do Código Penal, conforme
depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida.

Afasto, porém, o pleito ministerial de reconhecimento da majorante do furto praticado em período noturno (art. 155, § 1º, do CP), porque o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo tema 1.087, fixou a tese de que a majorante do crime noturno não incide em caso de furto qualificado, precedente de observância obrigatória por este Juízo. in
verbis
: "A causa de aumento prevista no §1° do art. 155 do Código

Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma

qualificada (§4°)." No entanto, justifica a valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime e, por conseguinte, a elevação da pena base acima do mínimo legal, entendimento que não afronta a tese firmada pelo e. STJ, vejamos:

(...)

Nessa toada, sendo reconhecido que os fatos se deram em açoite ao repouso noturno, não há falar em aplicação do princípio da insignificância, vez que rompe um dos requisitos impostos pela jurisprudência, qual seja o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, obstando assim o reconhecimento do referido princípio.

(...)

Portanto, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas a materialidade e autoria delitivas e, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta dos réus, impõe-se as suas condenações quanto ao delito de furto qualificado tentado, nos termos do art.
155, § 4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal,
c.c
. art. 29 do CP

(...)

DOSIMETRIA PENAL DOS RÉUS:

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, 4º, inciso IV, do Código Penal, é a reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Com relação à condenação pelo delito de furto qualificado tentado, passo a dosar a pena a ser aplicada aos réus, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; os réus não são possuidores de maus antecedentes, poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade dos agentes, razão pela qual deixo de valorá
-
las; o motivo do crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade;
as circunstâncias do delito são graves, porquanto cometido em concurso de pessoas,
as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a existência de 01 circunstância judicial desfavorável aos réus, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-
multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à data dos fatos.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem valoradas, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos e 09 meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à data dos fatos
.

Por fim, na terceira fase, há que se valorar a minorante da tentativa, a qual aplico a fração
de 1/3 (um terço)
, ainda, dosando-a definitivamente em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à data dos fatos. Não há causas de aumento
.
”

De pronto, diante da mera leitura da sentença, constata-se que a circunstância atinente ao concurso de agentes foi utilizada tanto para qualificar o crime quanto para elevar a pena-base, o que traduz manifesto
bis in idem
, sobretudo porque não

se constata o número excessivo de agentes, cuidando-se do concurso de apenas três
pessoas
.

Logo,
sendo
esta
a única circunstância judicial negativa reconhecida,
a pena-base de ambos os recorrentes deve ser estabelecida no mínimo legal.

Por isso mesmo, torna-se ociosa a análise do pedido de incidência da atenuante da confissão espontânea, já que a pena-base
se encontra
no mínimo legal e seria inviável, nos termos da súmula 231 do STJ

(“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo lega
l”
)
, reduzi-la a patamar inferior ao mínimo legal por força da incidência de atenuante.

Quanto ao rogo de incremento da fração de redução da pena decorrente do reconhecimento da forma tentada do crime (art. 14, II, CP), tem-se o entendimento pacífico de que a maior ou menor redução da pena deve corresponder ao
quantum
do
iter criminis
percorrido, ou seja, a redução deve guardar proporcionalidade com a proximidade da consumação do crime.

No presente caso, a partir
das provas produzidas, especialmente
dos depoimentos dos policiais ouvidos
, no inquérito e
em juízo
,
e do interrogatório judicial do apelante João Paulo,
destaco
que os policiais foram acionados
por denúncia anônima
comunicando a prática
de um crime de furto.

Nesse contexto, conseguiram visualizar o momento em que dois agentes pularam o muro do estabelecimento comercial com mochilas e fugiram em um veículo, que foi acompanhado e detido.

No interior desse veículo foram encontrados objetos utilizados para tentar arrombar as entradas da loja, tais como marreta, pé de cabra, alicate de pressão, formão, ponteira, alicate, tudo no interior de mochilas.

Constataram os policiais que “
nos fundos da loja Alex Celular há danos da parede, janela do ar-condicionado e nas grades, que segundo os próprios suspeitos, esses teriam desistido de completar o arrombamento em virtude do acionamento do alarme daquela empresa
” (B.O. n. 2018.137670)
.

Desses elementos, extraio que os agentes, em grupo de três, foram até o estabelecimento
durante a madrugada
, pularam o muro e, enquanto um dos agentes esperava para dar fuga do lado externo, tentaram de várias formas ingressar no local, quebrando parcialmente paredes, grade
do ar-condicionado, e
somente
foram apanhados depois, enquanto fugiam, porque foram acionados os alarmes.

Concluo, portanto, que grande parte do
iter criminis
foi percorrida, não havendo motivo para modificar a fração de um terço, estabelecida corretamente na sentença.

Portanto, passo a calcular a nova pena dos apelantes.

Antônio
Eder
Luis

Eloi
dos Santos

A pena-base foi redimensionada ao mínimo legal, isto é 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase,
não encontro agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, reduzo a pena em 1/3, para encontrar a sanção definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 08 (oito) dias-multa, ao mínimo legal.

Joao Paulo Reis Nogueira

A pena-base foi redimensionada ao mínimo legal, isto é 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase,
deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea diante do teor da súmula 231 do STJ
, porque a pena basilar já foi estabelecida no mínimo legal
.

Na terceira fase, reduzo a pena em 1/3, para encontrar a sanção definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, mantendo, no ponto, a decisão do juízo singular, por força do óbice do artigo
77, II, do Código Penal, por não ser a medida
adequada
, já que se trata de furto qualificado pelo concurso de agentes e praticado em período noturno.

Dispositivo.

Logo, em consonância com o parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena basilar ao mínimo legal e redimensionar a pena definitiva de
Antônio
Eder
Luis

Eloi
dos Santos

e
Joao Paulo Reis Nogueira

ao
quantum
idêntico de

01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 08 (oito) dias-multa, ao mínimo legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026